Tribunal: TJMT
Processo: 1004547-20.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004547-20.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Judicial, Condomínio, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), CLIFITON TETZLAFF DA CRUZ - CPF: 028.892.681-10 (AGRAVANTE), ROBSON MIRANDA - CPF: 028.892.671-48 (AGRAVANTE), SANDRO LUCIO MIRANDA - CPF: 029.030.621-37 (AGRAVADO), ALTEMAR DIAS DA GAMA - CPF: 963.281.261-15 (PROCURADOR), ALEXANDRE AMARAL MAGALHAES FILHO - CPF: 009.635.251-58 (PROCURADOR), ALEXANDRE AMARAL MAGALHAES FILHO - CPF: 009.635.251-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1004547-20.2022.8.11.0000

Agravo no
1004547-20.2022.811.0000

Agravantes:
Clifiton Tetzlaff da Cruz e Robson Miranda

Agravado:
Sandro Lucio Miranda

EMENTA:

AGRAVO
–
E
XTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS – NULIDADE DE VENDA DE IMÓVEL NÃO ACOLHIDA – CONDÔMINOS QUE SÃO PARTES NA AÇÃO EM QUE SE PEDE A EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO – INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA, QUE ASSISTIA OS REQUERIDOS, QUANTO A DATA DE DESIGNAÇÃO DO LEILÃO – VALIDADE DO ATO – DESNECESSIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL – AVALIAÇÃO NÃO IMPUGNADA NO TEMPO CORRETO – AGRAVO DESPROVIDO
.

Desnecessária intimação pessoal dos coproprietários do imóvel, que, inclusive, figuram como partes no mesmo processo em que se pede a Extinção do Condomínio e venda do imóvel objeto daquela lide, desnecessária sua intimação pessoal e validade da intimação da Defensoria Pública que na época os assistia e que, inclusive, não arguiu nenhum vício (
REsp 1840376/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 02/06/2021).

Sem razão a alegação intempestiva de venda por preço vil, notadamente se há apenas discordância com o valor da venda sem, inclusive, sequer apontar qual seria exatamente o eventual vício na avaliação feita pelo oficial de justiça.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1004547-20.2022.8.11.0000

Agravo no
1004547-20.2022.811.0000

Agravantes:
Clifiton Tetzlaff da Cruz e Robson Miranda

Agravado:
Sandro Lucio Miranda

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo
interposto pelos executados
Clifiton Tetzlaff da Cruz e Robson Miranda

contra

decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Tangará da Serra
.

AÇÃO:
Extinção de Condomínio c/c Cobrança de Aluguéis n. 0021654-02.2017.8.11.0055, Código 256276
, proposta por

Sandro Lucio Miranda
em face de
Robson Miranda
e de
Clifiton Tetzlaff da Cruz
, aqui agravantes.

DECISÃO AGRAVADA
:
indeferiu o pedido de
suspensão dos efeitos da arrematação em leilão judicial do imóvel objeto do pedido de extinção de condomínio.

Alegam que o imóvel objeto da lide, ou seja, o
imóvel urbano
situado na Avenida das Castanheiras, n°. 864-S, lote urbano n° 15, quadra 24, localizado no bairro Jardim dos Ipês, matrícula 22.454 do CRI de Tangará da Serra, foi avaliado em R$156.454,37 e levado à venda judicial (01 e 08/06/2021), sendo vendido pelo valor de R$80.227,19, em segunda praça. Todavia, sem que os requeridos, aqui agravantes, fossem intimados para a mencionada venda.

Defendem, assim, a nulidade da venda, aos argumentos, em síntese, de:

a- não terem sido intimados da segunda praça, fato que alegam ter sido reconhecido, inclusive, pelo leiloeiro, e ofensa, pois, aos arts. 799, 842 e 889, II, todos do CPC, notadamente por terem sido impedidos, assim, de exercerem seu direito de preferência e de adjudicarem o bem.

b- venda por preço vil (50% do valor da avaliação).

Após discorrerem sobre a avaliação, pugnam pela concessão de efeito ativo, a fim de suspender a venda do imóvel. No mérito, pugnam pelo provimento do Agravo e reforma da decisão impugnada.

O efeito ativo foi indeferido (id. 121397999)

Contraminuta no id. 122267977, em que o agravado pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1004547-20.2022.8.11.0000

Agravo no
1004547-20.2022.811.0000

Agravantes:
Clifiton Tetzlaff da Cruz e Robson Miranda

Agravado:
Sandro Lucio Miranda

VOTO.

E. Câmara:

Agravo
interposto pelos executados
Clifiton Tetzlaff da Cruz e Robson Miranda

contra

decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Tangará da Serra
.

O cerne deste Agravo é saber se é caso de suspender os efeitos da arrematação do imóvel
urbano
situado na Avenida das Castanheiras, n°. 864-S, lote urbano n° 15, quadra 24, localizado no bairro Jardim dos Ipês, objeto da matrícula 22.454 do CRI de Tangará da Serra objeto
do pedido da Ação de Extinção de Condomínio c/c Cobrança de Aluguéis proposta pelo aqui apelado.

Cuida-se, na origem, de Ação
Extinção de Condomínio c/c Cobrança de Aluguéis
proposta por

Sandro Lucio Miranda

em face de
Robson Miranda
e de
Clifiton Tetzlaff da Cruz
, aqui agravantes, em que o autor, aqui agravado, alegou ser proprietário,
em condomínio com os dois requeridos, aqui agravantes,
do imóvel urbano
situado na Avenida das Castanheiras, n°. 864-S, lote urbano n° 15, quadra 24, localizado no bairro Jardim dos Ipês, objeto da matrícula 22.454 do CRI de Tangará da Serra, que é considerado indivisível (
conforme artigo 51 da Lei Complementar n° 120/2007, de 11 de maio de 2.007 e inciso XIV do artigo 50 Lei Complementar n° 014/96, de 15 de abril de 1.996
) e que não pode ser, pois, fracionado, sob pena de ofensa aos regramentos municipal do zoneamento urbano.

Alegou ainda que apesar do condomínio, apenas os dois requeridos é que desfrutam do imóvel, que tem três quitinetes distintas que sempre são alugadas, cuja renda não é transferida para o autor, bem assim que o IPTU sequer tem sido pago, o que faz com que o autor sofra constrangimentos, notadamente perante órgãos públicos.

Assim, foi que propôs a presente ação, a fim de extinguir o condomínio havido entre os três.

A ação foi julgada procedente em 09.1.2020 (fls. 191/193, id. de origem 58297630), ocasião em que foi decretada a extinção do condomínio e determinada a alienação do imóvel,
“
observando-se a avaliação ora homologada, na forma estabelecida pelos arts 730 e 879 a 903 do Código de Processo Civil , ocasião na qual será assegurado às partes o direito de preferência na aquisição de do imóvel pelos condômino, podendo inclusive os condôminos ora requeridos adquiriem apenas a cota parte do condômino que deseja a extinção do condomínio, situação na qual o condomínio será mantido pelos condôminos remanescentes, observando-se a proporção equivalente a cota adquirida por cada um deles
”.

A sentença, que transitou em julgado em 28.10.2020, ainda determinou (id. de origem 58297630):

“
Certificado o transito em julgado da presente, devera o mesmo prosseguir com a hasta publica, independentemente de nova conclusão, nos seguintes termos: Para promover os atos de arrematação do bem objeto destes autos, nos termos do pedido do exequente (fl. 166) nomeio o Leiloeiro Oficial Wellinton Martins Araújo, matriculado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso sob n.° 17, por meio da empresa Araújo Leilões, com escritório sediado à Rua Custodio de Melo, n° 630, bairro Cidade Alta, Cuiabá/MT, CEP 78030-435, fone: (65) 99997- 1717 e endereço eletrônico: araujoleiloes@gmail.com, sítio eletrônico: http://www.araujoleiloes.com.br. A alienação ocorrerá, a critério do leiloeiro nomeado, por pregão presencial, eletrônico ou pela combinação das duas modalidades anteriores (pregão híbrido), estes últimos com a utilização da rede mundial de computadores, devendo o leiloeiro empregar as cautelas necessárias para assegurar ampla segurança e 47 publicidade das transações. 2 go22 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA A forma de publicidade dos atos de alienação fica ao encargo do leiloeiro, o qual resta, desde logo, autorizado a disponibilizar a íntegra dos editais (que conterão, além dos requisitos legais, a íntegra da presente decisão) e outros documentos via internet, em site especificamente mantido com essa finalidade, autorizada a publicação na mídia impressa ou física apenas de resumos, extratos ou comunicados de chamamento genéricos e concisos dos interessados no leilão, desde que neles haja remissão ao endereço eletrônico onde a íntegra da documentação estará disponível para exame e consulta. Devem ser cientificadas, com no mínimo cinco (05) dias de antecedência em relação à primeira data de venda, as pessoas descritas no artigo 889, e incisos, do Código de Processo Civil. Caso o devedor não seja encontrado, considerarse-á intimado pelo próprio edital de leilão (artigo 889, parágrafo único, do CPC); A comissão do leiloeiro acima designado, de encargo do arrematante, fica estipulada em 5% (cinco cento) do valor do lanço ofertado para arremate do bem. Em caso de acordo, remissão ou adjudicação superveniente à designação da(s) hasta(s) arbitro comissão do leiloeiro em 2% (dois por cento) sobre o valor do bem penhorado a título de reembolso das despesas efetuadas pela "Gestão Judicial", a qual será suportada pelo adjudicante. O autor, se não for beneficiário de dispensa legal de preparo, deverá antecipar ao leiloeiro o valor das despesas com a publicidade do leilão, conforme item "III" supra. É admitida a arrematação de bens para pagamento parcelado, nos termos previstos no artigo 895 do Código de Processo Civil, sendo que o pagamento à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado e caberá ao leiloeiro controlar a integralização do pagamento. Para fins de determinação do preço vil, esclarece-se, desde logo, que por tal é compreendido aquele inferior a 50% do valor da avaliação, nos termos do artigo 891, parágrafo único, do CPC. E o lance mínimo no leilão de imóveis em qualquer das datas será de 50% da avaliação, conforme artigo 891 do CPC. Expeça-se Autorização para realização de imagens ou ilustrações que auxiliem na publicidade e no exame do bem, considerando ser tal medida útil para fins de proporcionar aos interessados na arrematação exame e inspeção dos bens. Em se tratando de bens imóveis, caso inexistam nos autos, requisite-se ao exequente: a) certidão atualizada do registro imobiliário; b) certidões das Fazendas Públicas do Estado e do Município, da Receita Federal e do INSS, quanto a este último para fins de comprovação de inexistência de débitos (CND), devendo constar do oficio que o imóvel será levado à praça, com indicação precisa do número dos autos, nome das partes e valor do débito; c) certidão negativa de inscrição de dívida 1t iva da União, fornecida pela Procuradoria da Fazenda Nacional competente (art. 62 do ecreto-lei n°. 147/67); d) o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR) emitido 3 Bertini %ato ora Publica ricula 100183 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA pelo INCRA, se for imóvel rural, que comprove cadastro dele junto ao Sistema Nacional de Cadastro Rural — SNCR. Deve ser o leiloeiro cientificado expressamente quanto a necessidade de observar o procedimento legal para fins de aferição do direito de preferência na aquisição do imóvel pelos condôminos, podendo tal aquisição ser inclusive ser realizado em conjunto por dois dos condôminos caso estes expressamente consignem o interesse em manter o condomínio apenas com a exclusão de um dos condomínios. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para efetivação do leilão. Cumpram-se as formalidade legais, expedindo-se, inclusive, edital(is), na forma do artigo 887 do Código de Processo Civil, o(s) qual(is) deverá(ão) ser(em) fixado(s) no local de costume e publicados, em resumo, com antecedência mínima de cinco (05) dias. Intimem-se, oportunamento, as partes, nas pessoas dos advogados. Sem prejuízo das deliberações supra, para fins de credenciarnento do leiloeiro, encaminhe ao mesmo "Termo de Declaração do Leiloeiro" e "Termo de Credenciamento e Compromisso de Leiloeiro Oficial e Leiloeiro Rural", juntando-se posterior aos presentes autos. Às providências.
”

O imóvel foi avaliado em R$156.454,37 e já foi levado à venda judicial em 01 e 08/06/2021, sendo vendido pelo valor de R$80.227,19, em segunda praça.

Após a designação de data para a venda as partes foram intimadas.

E os requeridos, então representados pela Defensoria Pública, em 13.4.2021, deram ciência, sem nada alegarem. Veja:

“
13/04/2021 Juntada, Ref: 23

MM Juiz:

Código: 256276

Ação: Procedimento Ordinário->Procedimento de Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

CLIFITON TETZLAFF DA CRUZ e ROBSON MIRANDA
, devidamente qualificados nos autos em epígrafe, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na pessoa da Defensora Pública que ao final subscreve,
vem à presença de Vossa Excelência, informar a ciência dos Requeridos acerca do leilão agendado para 01o de Junho de 2021
.

P. Deferimento

Tangará da Serra Cível e Criminal, 13/04/2021

EMILIA MARIA BERTINI BUENO

Defensor(a) - Defensoria Pública
” (grifei).

Após a realização a venda, pelo valor de R$80.227,19, os requeridos, em 16.6.2021, constituíram advogado particular, e defenderam a nulidade do leilão ao argumento de não ter ocorrido sua intimação pessoal e nem seu direito de preferência. Também sustentaram que a venda foi por preço vil.

E com razão a decisão impugnada, porquanto como os requeridos são coproprietários do imóvel e partes no mesmo processo em que se pede a Extinção do Condomínio e venda do referido imóvel, desnecessária sua intimação pessoal.

Neste sentido a
recente
jurisprudência do STJ, citada pela decisão impugnada e que bem norteia a solução deste recurso:

“
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÉBITOS CONDOMINIAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA.
ALIENAÇÃO JUDICIAL. INTIMAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA. ART. 889, II, DO CPC/2015. INTIMAÇÃO PESSOAL. DEVEDOR. DESNECESSIDADE
. ART. 186, § 2o, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a definir se (i) houve negativa de prestação jurisdicional
e se (ii) o executado, intimado por intermédio da Defensoria Pública, também deveria ter sido cientificado pessoalmente acerca da alienação judicial do bem
.

3. Não viola os arts. 489, § 1o, IV a VI, e 1.022 do CPC/2015 o acórdão que motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.

4. O art. 186, § 2o, do CPC/2015 permite ao juiz, a requerimento da Defensoria Pública, determinar a intimação pessoal da parte patrocinada
quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada
.

5.
O EXECUTADO SERÁ CIENTIFICADO, POR MEIO DO ADVOGADO OU DO DEFENSOR PÚBLICO, QUANTO À ALIENAÇÃO JUDICIAL DO BEM
, com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência.

6. Não cabe o pedido de notificação pessoal do executado quando há norma específica determinando apenas a intimação do devedor, por meio do advogado constituído nos autos ou da Defensoria Pública.

7. Recurso especial não provido.”
(REsp 1840376/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 02/06/2021).
”

(grifei).

Realça-se que os requeridos, por intermédio da Defensoria Pública tomaram conhecimento da designação do leilão e nada arguiram, nem mesmo eventual direito de preferência.

Aliado a este fato tem-se as tratativas entre a Defensoria Publica e o advogado do autor,
não desconstituídas
, em que os requeridos, por sua representante, manifestam desinteresse pela aquisição do imóvel, tendo optado, pois, pela venda judicial (id. de origem
60683777)
.

Sem razão também a alegação de venda por preço vil, porquanto não há comprovação de inconformismo,
no tempo certo
, com a avaliação do imóvel, além da falta de indicação de qual exatamente seria o eventual vício do laudo feito pelo oficial de justiça. Hà apenas discordância, intempestiva, com o valor da venda.

As partes intimadas da avaliação, nada arguiram.

Logo, com razão a decisão impugnada, cujos fundamentos se corroboram e fragmento se transcreve:

“
É o relatório.

Decido.

Inicialmente, acerca do pedido de declaração de nulidade do praceamento do imóvel, tenho que melhor sorte não tem a não ser o indeferimento.

Considerando que os requeridos, a despeito de serem coproprietários do imóvel leiloado, eram partes no presente feito, não há que se falar em necessidade de intimação pessoal da designação das praças visto que aplicável ao presente feito, analogicamente, o teor do dispositivo do artigo 889, I do CPC
.

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÉBITOS CONDOMINIAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. ALIENAÇÃO JUDICIAL. INTIMAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA. ART. 889, II, DO CPC/2015. INTIMAÇÃO PESSOAL. DEVEDOR. DESNECESSIDADE. ART. 186, § 2o, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a definir se (i) houve negativa de prestação jurisdicional e se (ii) o executado, intimado por intermédio da Defensoria Pública, também deveria ter sido cientificado pessoalmente acerca da alienação judicial do bem.

3. Não viola os arts. 489, § 1o, IV a VI, e 1.022 do CPC/2015 o acórdão que motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.

4. O art. 186, § 2o, do CPC/2015 permite ao juiz, a requerimento da Defensoria Pública, determinar a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada.

5. O executado será cientificado, por meio do advogado ou do defensor público, quanto à alienação judicial do bem, com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência.

6. Não cabe o pedido de notificação pessoal do executado quando há norma específica determinando apenas a intimação do devedor, por meio do advogado constituído nos autos ou da Defensoria Pública.

7. Recurso especial não provido. (REsp 1840376/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 02/06/2021).

Assim e considerando que Clifiton Tetzlaff da Cruz e Robson Miranda eram representados, à época da realização da hasta pública, pela Defensoria Pública Estadual e sendo certo que aquela foi cientificada de todos os atos praticados, inclusive das datas de realização do leilão, conforme manifestação do ref. 23, inviável o reconhecimento da aventada nulidade visto que cumpridos os termos do art. 889, I do CPC, sendo desnecessária expedição de nova intimação pelo leiloeiro, não podendo agora as partes, após a arrematação do bem, alegar o desconhecimento de ato que foi devidamente intimado através de seu patrono devidamente constituído.

Outrossim, conforme “print” das tratativas entre o patrono do requerente e a representante da Defensoria Pública que representava os requeridos Id. 60683777, extrai-se dos diálogos que estes estavam cientes da designação das praças e ante a falta de acordo entre os irmãos para a venda extrajudicial do bem pelo preço da avaliação, optaram por aguardar a realização da hasta pública designada por este Juízo, só agora se irresignando contra seu resultado.

Cumpre consignar ainda que a despeito da impugnação dos requeridos acerca da juntada dos "prints" das conversas, é certo que sendo a impugnação genérica, não há como acolher a irresignação retro visto que não impugnado o conteúdo das tratativas entre seus patronos e a Defensoria Pública à época dos fatos que evidenciaram sua total ciência dos atos atinentes a venda judicial do bem.

Por fim, também não assiste razão ao pedido de nova avaliação visto que não indicado pela parte impugnante qualquer vício na avaliação realizada pelo oficial de justiça às fls. 181/193 (id. 58297629, pág. 272 e id. 58297630, pág. 1/2), que baseou-se em critérios técnicos, não ficando evidenciada a patente valorização entre sua realização e o praceamento, sendo certo ainda que instados a se manifestar à época, a parte requerida sequer apresentou impugnação às conclusões do avaliador, sendo certo ainda que sua inércia foi indicada até mesmo pelo Defensor Público que os representavam na manifestação de fls. 183 (id. 58297630, pág. 3).

Desta forma, preclusa qualquer irresignação quanto à avaliação ou arrematação do bem e sedo certo que as partes foram devidamente intimadas dos atos de expropriação do bem, inviável o acolhimento da impugnação pela parte requerida pelo simples descontentamento com o valor da arrematação, ensejando na aplicação do brocardo jurídico “Dormientibus non succurrit jus
”.

Assim, pelos motivos supra,
rejeito a arguição de nulidade
suscitada pelo requerido Clifton Tetzlaff da Cruz no id. 58305625.

De consequência, conforme se infere do auto de arrematação do ref. 32 (id. 58297630, pág. 51), o imóvel matriculado sob o no 22.454 do CRI de Tangará da Serra/MT, foi arrematado pelo valor de R$ 80.227,19, o que corresponde a 51,27% do valor da avaliação atualizada de R$ 156.454,37, em consonância com o preço mínimo fixado na sentença de fls. 191/1923.

Assim, RATIFICO o auto de arrematação do ref. 32 (id. 58297630, pág. 51).

Constata-se, ainda, que o arrematante comprovou a quitação integral da comissão do leiloeiro, bem como o depósito do valor do lance no valor de R$20.056,79 ( ref. 32, id. 58297630, pág. 52/55).

Deste modo, preclusas as vias impugnativas desta decisão, DEFIRO a expedição da carta de arrematação do imóvel matriculado sob o no 22.454 do CRI de Tangará da Serra/MT em favor do arrematante, nos termos do § 2o, do art. 901, do Código de Processo Civil, devendo ainda ser expedido o necessário ao registro da hipoteca judicial, nos termos do artigo 895, §1o do CPC

Oportunamente, expeça-se o respectivo mandado de imissão na posse em favor da arrematante.

Proceda-se a expedição de alvará para levantamento dos valores em nome das partes e do leiloeiro, na proporção de 1/3 dos valores depositados para cada parte, atentando-se aos dados bancários fornecidos.

No mais, aguarde-se os autos suspensos até o pagamento da integralidade das prestações pelo arrematante devendo ser cientificado que deverá comprovar mês a mês o depósito dos valores, sob pena de multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas e resolução da arrematação, nos termos do §4e 5o do art. 895 do CPC.
Cumpra-se. Às providências.
”
(grifei).

Isso posto,
nega-se provimento a este Agravo e mantém-se a decisão impugnada
, que rejeitou o pedido de nulidade de venda do imóvel objeto da lide.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022